Tribunal: CARF
Processo: 12448.722897/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em nulidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. INTERPOSTA PESSOA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se acolhe a arguição de ilegitimidade passiva, correspondente aos ganhos de capital na alienação de imóvel que o contribuinte atribui ter sido efetuada por meio de sociedade em conta de participação, por falta de comprovação.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o responsável pelo imposto de renda sobre ganho de capital, não há como prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÔNJUGE. BEM COMUM DO CASAL. CARACTERIZAÇÃO.
O cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens é considerado responsável tributário em relação ao débito de imposto de renda em nome do consorte decorrente da alienação de bem comum, por estar presente o interesse comum na situação jurídica que constitui o fato gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. SOCIEDADE CONJUGAL.
Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. PROVA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
A multa de ofício qualificada só pode ser aplicada nas hipóteses em que há a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que não restou configurado no presente caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722897/2017-11
ACÓRDÃO
2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA TERESA ANDREOTTI SPIZZIRRI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos
geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que
se referem e os fundamentos legais das contribuições lançadas, não
havendo que se falar em nulidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. INTERPOSTA PESSOA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se acolhe a arguição de ilegitimidade passiva, correspondente aos
ganhos de capital na alienação de imóvel que o contribuinte atribui ter sido
efetuada por meio de sociedade em conta de participação, por falta de
comprovação.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo
o responsável pelo imposto de renda sobre ganho de capital, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÔNJUGE. BEM COMUM DO CASAL.
CARACTERIZAÇÃO.
O cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens é
considerado responsável tributário em relação ao débito de imposto de
renda em nome do consorte decorrente da alienação de bem comum, por
estar presente o interesse comum na situação jurídica que constitui o fato
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
2
gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional.
ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
SOCIEDADE CONJUGAL.
Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o
ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. PROVA.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
A multa de ofício qualificada só pode ser aplicada nas hipóteses em que há
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que não
restou configurado no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%,
vencido o Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, que deu provimento parcial em menor
extensão.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
3
RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente imposto de
renda de ganho de capital referente a venda de três imóveis no ano calendário 2012, com
imputação de responsabilidade solidária ao cônjuge Marcos Amaral de Almeida com fulcro no
artigo 124 do CTN.
Cumpre destacar trechos do relatório do acórdão recorrido que bem detalham os
fatos:

Trata-se de Auto de Infração, no qual exige-se da contribuinte acima identificada
o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física de R$ 92.026,37, acrescido de juros
calculados até 04/2017 (R$ 46.506,62) e multa proporcional (R$ 138.039,55),
totalizando R$ 276.572,54.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), à folha 530, e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 534-4743, verifica-se que a autuação decorre da
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - Ex
2013/AC/2012, referentes aos seguintes imóveis:
a) Imóvel localizado na Rua Barão de Mesquita, no 614, ap. 304, Andaraí, Rio de
Janeiro: adquirido em 14/06/2011 pelo valor de R$ 100.000,00, conforme Carta
de Arrematação e alienado em 30/05/2012, pelo valor de R$ 310.000,00,
conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel (Sistema
Financeiro da Habitação — SFH, com Utilização do FGTS do Comprador junto a
Caixa Econômica Federal (CEF). No custo de aquisição, foram considerados o
imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI) e a Comissão de ISS pagos ao
leiloeiro. Não houve comprovação do pagamento de comissão de corretagem.
b) Imóvel localizado na Rua Sacopã, n 804, ap. 301, Lagoa, Rio de Janeiro:
adquirido em 02/05/2012, pelo valor de R$ 1.270.000,00, conforme Carta de
Arrematação e alienado em 19/07/2012 pelo valor de R$ 2.350.000,00 conforme
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao 23° Ofício de Notas da
Capital — RJ. No custo de aquisição, foram considerados o imposto de
transmissão de bens imóveis (ITBI) e a Comissão de ISS pagos ao leiloeiro. Não
houve comprovação do pagamento de comissão de corretagem.
Conforme o TVF, no período compreendido entre as datas de aquisição e de
alienação dos dois imóveis, a contribuinte era casada com Marcos do Amaral de
Almeida, CPF no 018.579.448-36, pelo regime da "total e completa comunhão de
bens", conforme indicado nas Certidões de Inteiro Teor das matrículas dos dois
imóveis junto aos respectivos registros de imóveis e na cópia da Certidão de
Casamento fornecida à fiscalização pelo 2° Ofício do Registro de Imóveis —
Comarca da Capital, no curso da ação fiscal.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
4
A fiscalização apurou que os dois imóveis não se encontravam declarados na
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do Ex 2013/AC 2012
da contribuinte e de seu esposo e não houve apresentação do Demonstrativo de
Apuração de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos em anexo a
Declaração de Ajuste Anual do Ex 2013/ AC 2012.
Nas Intimações Fiscais de n°s 01 a 015, foi instada a apresentar esclarecimentos e
documentos relativos a aquisição, a alienação e a apuração do imposto sobre o
ganho de capital em relação aos imóveis sito a RUA BARÃO DE MESQUITA N° 614,
APTO 304, ANDARA, RJ e sito a RUA SACOPÃ, N° 804, APTO 301, LAGOA, RJ,
adquiridos e alienados durante a constância de seu casamento com o contribuinte
Marcos do Amaral de Almeida, porém, não apresentou qualquer resposta à
fiscalização. O Termo n° 01 foi cientificado em 03/06/2015 e o presente
lançamento ocorreu em abril de 2017, portanto, durante todo esse período,
poderia ter se manifestado e prestado os esclarecimentos que entendesse
necessários.
A responsável solidária também foi cientificada dos Termos de n° 016 a 021,
cientificando-a da continuidade do procedimento fiscal e, ainda assim, não houve
qualquer resposta a essas intimações.
A fiscalização relata ainda os fatos no procedimento fiscal junto ao cônjuge da
contribuinte, Sr. Marcos do Amaral Almeida:
b) Que o referido contribuinte foi reiteradas vezes intimado no curso da ação
fiscal (Termos n°s 01 ao 07 e n°s 10 ao 15) a apresentar esclarecimentos e
documentos relativos a aquisição, alienação e apuração do imposto sobre o ganho
de capital em relação aos referidos imóveis.
c) Que o Sr. Marcos se manifestou duas vezes no curso da ação fiscal, informando
que a partir do ano-calendário 2010 constituiu de forma profissional sociedades
em conta de participação e, como sócio ostensivo, passou a arrematar imóveis em
leilões JUDICIAIS em seu nome individual, para depois vendê-los no mercado
avulso com intuito de lucro. Que suas atividades, exercidas na qualidade de sócio
ostensivo (compra e venda de imóveis) de uma sociedade em conta de
participação, o equiparariam à pessoa jurídica nos termos do caput do artigo 150
e seu §1°, inciso II do RIR/99, pois seria "empresário individual", e que por tal
razão constituiu a pessoa jurídica M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária, CNPJ
n° 14.401.133/0001-84, optante pelo lucro presumido no Ex 2013/AC 2012, para o
recolhimento dos tributos devidos na alienação dos imóveis.
d) Informou que o imóvel sito à Rua Barão de Mesquita, no 614, ap. 304, Andaraí,
foi adquirido e alienado em seu nome, mas no âmbito de uma sociedade em
conta de participação da qual seria sócio ostensivo.
e) Informou, ainda, que não houve pagamento de comissão de corretagem na
alienação do imóvel sito na Rua Barão de Mesquita, no 614, ap. 304, Andaraí e
apresentou alguns documentos referentes ao imóvel.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
5
f) A autoridade lançadora também intimou o Sr. Marcos a apresentar documentos
referentes à uma sociedade em conta de participação informada na DIRPF, além
da escrituração contábil da M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária, nos Termos
no 13, 14 e 15, todavia o contribuinte não apresentou resposta aos referidos
Termos.
g) Com relação ao imóvel sito na Rua Sacopã, n° 804, ap. 301, Lagoa, RJ, o Sr.
Marcos também foi instado a apresentar esclarecimentos, manifestando-se que o
imóvel foi comprado através de contrato de conta de participação, por um grupo
de três pessoas, sendo ele o sócio ostensivo, na qualidade de pessoa física
equiparada à pessoa jurídica (M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária), a quem
atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos, que foram recolhidos
através do lucro presumido, sem necessidade de comprovação de despesas,
apresentando cópias de 3 comprovantes.
h) A autoridade lançadora, no item III do REFISC, relata que encaminhou ofícios
para os Cartórios de Imóveis, obtendo documentos pertinentes às arrematações e
escrituras públicas de compra e venda, bem como para a Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro, objetivando cópia dos documentos arquivados ou
levados a registro relativos à M.A de Almeida Consultoria Imobiliária, CNPJ no
4.401.133/0001-84.
i) Foi procedida diligência junto à adquirente do imóvel sito a RUA BARÃO DE
MESQUITA N° 614, APTO 304, ANDARAI, RJ, Sra. Valeska Holst Antunes, CPF
995.098.220-00, que apresentou cópias de documentos relativos a alienação do
respectivo imóvel (item III, 2, do REFISC).
j) Na diligência junto à pessoa jurídica M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária,
CNPJ 14.401.133/0001-84 (item C.2.2 do REFISC), por meio do Termo no 01 e
reintimações nos Termos 02 e 03, foi solicitada a cópia dos Livros Caixa ou Diário e
Razão do Exercício 2013/ano-calendário 2012, o contrato social e alterações, caso
existentes, todavia, o diligenciado não apresentou resposta. Transcorridos 272
dias do término do prazo para resposta ao Termo 01 e 183 dias do Termo 03, a
M.A. Almeida Consultoria Imobiliária apresentou resposta a fiscalização,
atendendo parcialmente à intimação. Na oportunidade, não apresentou cópia do
Livro Razão, apresentando os seguintes documentos: Cópia do documento
intitulado "Requerimento de Empresário" de Marcos do Amaral de Almeida; Cópia
do Balanço Patrimonial do AC 2012 datado de 31/03/2013, numerado de folhas 1
a 3; Cópia do "Demonstrativo de Resultados" de dezembro de 2012, com
numeração de folha 1; e Cópia do Livro Diário do período de "Janeiro de 2012 a
Dezembro de 2012".
(...)
Na apuração do ganho de capital, foram consideradas todas as reduções
determinadas pela legislação vigente, não se aplicando hipótese de isenção legal.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
6
Como se trata de bem comum, adquirido e alienado na constância da sociedade
conjugal em regime de comunhão universal, o ganho de capital dos imóveis
objeto da autuação foram apurados em relação ao bem como um todo (artigo 22
da IN SRF n° 84/2001), e a tributação efetuada na proporção de 50% para cada
cônjuge. A fiscalização também entendeu que restou caracterizada a
responsabilidade solidária do cônjuge, Sr. Marcos do Amaral de Almeida, CPF no
018.579.448-36, nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional — Lei
5.172/66, que, assim, responde solidariamente com o sujeito passivo Marcos do
Amaral de Almeida pelo crédito tributário constituído no presente Auto de
Infração.
Os fatos descritos pela fiscalização ensejaram a aplicação da multa de ofício
qualificada (150%) e a e representação ao Ministério Público Federal de crime
contra a ordem tributária. (fls. 954-958)

Após a oposição de impugnação pela Recorrente e solidário, sobreveio o acórdão no
07-40.841, proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 952-987), que entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
INTERPOSTA
PESSOA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se acolhe a arguição de ilegitimidade passiva, correspondente aos ganhos de
capital na alienação de imóvel que o contribuinte atribui ter sido efetuada por
meio de sociedade em conta de participação, por falta de comprovação.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o
responsável pelo imposto de renda sobre ganho de capital, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CÔNJUGE.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
CARACTERIZAÇÃO.
O cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens é considerado
responsável tributário em relação ao débito de imposto de renda em nome do
consorte decorrente da alienação de bem comum, por estar presente o interesse
comum na situação jurídica que constitui o fato gerador do tributo, nos termos do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. SOCIEDADE
CONJUGAL.
Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho
de capital é apurado em relação ao bem como um todo.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
7
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores,
as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em
nulidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 952-953)

Cientificada a Recorrente e solidário em 06/09/2018 (fl. 997/996), foi interposto
Recurso Voluntário em 09/10/2018, em que alegam:

Recurso Recorrente
 Nulidade do auto de infração por violação ao artigo 124, inciso I, e 142 do
CTN dado que não poderia ter sido realizado o lançamento de 50% do ganho
de capital em desfavor da Recorrente em um lançamento e 50% em
desfavor do responsável, sendo certo que a Recorrente, enquanto solidária,
não poderia ser eleita como sujeito passivo;
 Nulidade em razão de cerceamento de direito de defesa pois a Recorrente
não tinha acesso à documentação necessária relativa à SCP, já que não fazia
parte da sociedade;
 Não há solidariedade passiva com fulcro no artigo 124, inciso I, do CTN, pois
a outorga uxória concedida para a venda dos imóveis não comprova a
existência de interesse comum;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
8
 Não houve qualquer comprovação de fraude para a qualificação da multa;
 Pede conversão do julgamento em diligência para comprovar que os demais
sócios da SCP participaram do resultado da alienação dos imóveis;

Recurso Solidário
 Nulidade da decisão por não analisar os documentos juntados com a
impugnação;
 Nulidade do procedimento pela impossibilidade de a fiscalização inverter o
ônus da prova em processo administrativo e que, após prestados os
esclarecimentos de fato acerca da existência de uma SCP, tudo foi ignorado
e lavrou-se indevidamente o auto de infração;
 Necessidade de baixa do processo em diligência, o que justificaria o
cerceamento do direito de defesa em violação aos princípios da
inquisitoriedade e da verdade material, dado que houve comprovação do
pagamento de 6 DARFs referentes aos tributos devidos pela SCP, a saber
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em datas compatíveis com a alienação dos imóveis;
 O fato gerador da renda nas operações com SCP envolve a participação de
investidores e todos os atos são realizados em nome do sócio ostensivo e,
como há ausência de personalidade jurídica da SCP e autonomia
patrimonial, nada impede que os lucros sejam distribuídos após a alienação
dos imóveis. Além disso, os recolhimentos em DARF não foram realizados
pela pessoa física do solidário, mas sim por meio de CNPJ referente à
empresário individual, de modo que seria equiparado a pessoa jurídica MA
de Almeida com base no artigo 150, § 1o, inciso I, do RIR/99;
 Inexistem formalidades para a comprovação da existência de SCP e que essa
foi regular para o fim a que se propôs;
 Se houve vício na contabilidade de MA Almeida, essa deveria ser
responsabilizada, não a Recorrente;
 Houve prova documental de que a SCP existia, inclusive conversas entre os
sócios;
 Não houve comprovação de fraude para a qualificação da penalidade;

É o relatório.

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
9
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço dos Recursos Voluntários pois são tempestivos e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente pede a realização de diligência, embora esta não se preste a substituir
prova que deveria ser por ela produzida no curso do processo administrativo. Desta forma,
considerando que a matéria de fato pode ser atestada pela via documental e que não há expertise
específica envolvida em sua análise, entendo que o pedido deve ser indeferido.
A Recorrente cita doutrina e jurisprudência, mas destaco desde já que apenas os
entendimentos vinculantes consolidados em Súmulas Administrativas e julgados vinculantes do
Poder Judiciário são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
A lide versa sobre a regularidade das operações de vendas de imóvel que a
fiscalização tratou como sendo de pessoa física e a Recorrente e Solidário com aplicação de multa
qualificada, embora estes defendam a necessidade de se considerar a existência de uma SCP que
teria efetivamente realizado as operações.
Destaco que a fiscalização, ao apurar a conduta omissão de ganho de capital, optou
por realizar o lançamento de 50% na pessoa de cada cônjuge, considerando que o regime adotado
era de comunhão total de bens, embora pudesse ter realizado o lançamento integralmente em
desfavor de Marcos do Amaral de Almeida, imputando-se responsabilidade solidária à Recorrente.
Com isso, a fiscalização criou duas acusações fiscais distintas a partir do mesmo fato, embora pela
análise do relatório fiscal e das diligências realizadas, evidencia-se que todas as condutas foram
realizadas por Marcos do Amaral de Almeida, tendo a Recorrente apenas figurado como
proprietária dos bens alienados, com relação aos quais concedeu outorga uxória.
Isso é relevante nesta lide dado que o processo relativo ao cônjuge Marcos do
Amaral de Almeida, de no 12448.722839/2017-89, já veio a ser julgado no âmbito do CARF, como
se verifica do acórdão de no 2401-012.358, que entendeu à unanimidade por dar parcial
provimento apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em homenagem à
retroatividade benigna proporcionada pela Lei no 14.689, de 2023.
Assim, embora as situações partam de uma base fática similar, a acusação fiscal
entendeu por desmembrar o mesmo fato e imputar a cada cônjuge a conduta de omissão de
ganho de capital, com impacto direto no tocante à qualificação da penalidade, distinção que será
tratada em tópico próprio.
Os Recursos Voluntários serão enfrentados em conjunto, cujos argumentos podem
ser sintetizados da seguinte forma:

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
10
 Nulidade processual por vício no lançamento e nulidade do acórdão por não
analisar os documentos apresentados;
 Existência e regularidade da SCP
 Inexistência de solidariedade passiva;
 Ausência de imputação de fraude para ensejar a qualificação da penalidade

É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
11
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega duas nulidades, quais sejam com relação ao procedimento fiscal
conduzido e com relação à não análise de documentação.
Com relação à primeira, tem-se que eventual irregularidade no procedimento fiscal
não enseja nulidade do auto de infração, dado o caráter inquisitorial desta etapa. Essa matéria
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
12
veio a ser inclusive sumulada no âmbito do CARF, como se verifica das Súmulas no 46 e 171 abaixo
reproduzidas:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Sobre a segunda nulidade, no sentido de que a DRJ não teria dito nada com relação
aos documentos de arrecadação apresentados pela Recorrente, entendo que isso não procede
pois a DRJ foi analítica com relação à documentação apresentada e chegou à conclusão de que os
estes não preenchiam as formalidades legais exigidas para chancelar que a operação ocorreu por
meio da SCP.
Para não transcrever o longo trecho em que a DRJ faz o cotejo analítico dos
documentos apresentados e indica as irregularidades que apurou, cabe apenas colacionar o trecho
em que a decisão recorrida ataca especificamente o argumento de que os DARFs apresentados
não permitem concluir que se trata da mesma operação, já que não há escrituração contábil
sequer dos referidos pagamentos na contabilidade apresentada pela Recorrente:

Com relação aos DARF por ele apresentados, conforme apurado, não podem ser
vinculados a alguma das transações imobiliárias, uma vez que não há escrituração
contábil sequer desses pagamentos no âmbito da M.A de Almeida Consultoria
Imobiliária.

Dessa forma, entendo pela rejeição da preliminar de nulidade e passo ao
enfrentamento do mérito.

Existência e regularidade da SCP
A Recorrente traz uma série de alegações para afirmar que a SCP existiria de fato e
que a operação que ensejou a imputação de ganho de capital não declarado teria sido por ela
realizada, que há um grau menor de formalidade na configuração da SCP e que não poderia haver
a inversão do ônus probatório.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
13
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato que passa a ter efeitos tributários, trata-se de signo da existência do fato
jurídico tributário, como ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Assim, se a Recorrente afirma que a operação de ganho de capital realizada em seu
nome seria, em verdade, operação vinculada à SCP, de modo que esta seria sócia ostensiva, o que
permitiria a distribuição dos valores perante os sócios participantes, nos termos do artigo 991, do
Código Civil, esta deve comprovar tal fato. Artigo abaixo transcrito:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
14
A Recorrente não se desincumbiu completamente do seu dever de comprovar a
existência da SCP ainda em sede de fiscalização, tendo apresentado documentos que, no seu
entender, levariam ao cancelamento da autuação, o que foi analisado pela autoridade fiscal
lançadora, que afirmou o seguinte com relação a este ponto:

A pessoa jurídica M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária, CNPJ 14.401.133/0001-
84, empresa individual do Sr. Marcos de Amaral de Almeida, também foi
reiteradas vezes intimada no curso de seu respectivo procedimento fiscal de
Diligência a fornecer cópia dos Livros Caixa ou Diário e Razão do Exercício
2013/Ano-Calendário 2012, apresentando respostas apenas em 22/03/2017, após
decorrido 272 dias do término do prazo para atendimento ao intimado através do
Termo no 01 e 183 dias após o término do prazo para atendimento à reitimação
contida no Termo no 03, também não atendendo integralmente ao que fora
intimada.
Da mesma forma, a Sra. Maria Teresa Andreotti Spizzirri, cônjuge do Sr. Marcos
de Amaral de Almeida e também adquirente e alienante dos dois imóveis, foi
reiteradas vezes intimada durante seu respectivo procedimento fiscal a
apresentar documentos e esclarecimentos sobre a aquisição e alienação dos
imóveis e não atendeu ou atendeu parcialmente a fiscalização.
De forma geral, a análise efetuada pela fiscalização baseou-se nos elementos
apresentados pelo Sr. Marcos de Amaral de Almeida em suas respostas de
28/09/2015 e 22/03/2017, únicos por ele apresentados no curso de sua
respectiva ação fiscal; nos documentos apresentados por M. A. de Almeida
Consultoria Imobiliária em suas respostas de 28/09/2017; nos dados constantes
dos Sistemas de Informação da RFB; nas pesquisas no âmbito da diligência
empreendida em face da Sra. Valeska Holst Antunes, adquirente do imóvel
situado na RUA BARÃO DE MESQUITA No 614, APTO 304, ANDARAÍ, RJ e demais
imóveis adquiridos junto às serventias extrajudiciais e junto a JUCERJA.
O Sr. Marcos de Amaral de Almeida não comprovou por meio de documentação
hábil suas alegações contidas em suas respostas de 28/09/2015 e 22/03/2017,
de que os dois imóveis situados na Rua Barão de Mesquita no 614, apto 304,
Andaraí, RJ e na Rua Sacoajá, no 804, apto 301, Lagoa, RJ foram adquiridos e
vendidos no âmbito de duas sociedades em conta de participação e que seu
seria o quotista ostensivo.
Além disso, todos os documentos existentes no mundo jurídico identificam o Sr.
Marcos de Amaral de Almeida e a Sra. Maria Teresa Andreotti Spizzirri, como
adquirentes e alienantes dos referidos imóveis, quais sejam, Certidão de Inteiro
Teor expedida junto aos respectivos Registros de Imóveis, Cartas de Arrematação
e respectivos laudos, Autos de Arrematação, Instrumento Particular de Compra e
Venda do Imóvel Residencial Quitado junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e
Escritura Pública de Compra e Venda de 19/07/2012. (fl. 563)
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
15

Com base nessas afirmações, a fiscalização concluiu o seguinte:

Considerando que a Sra. Maria Teresa Andreotti Spizzirri apesar de reiteradas
vezes intimada no curso de sua respectiva ação fiscal a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre a aquisição e alienação dos dois imóveis e não apresentou
qualquer resposta à fiscalização;
Considerando que o Sr. Marcos do Amaral de Almeida não comprovou para a
fiscalização que os imóveis da Rua Barão de Mesquita no 614, apto 304, Andaraí,
RJ e da Rua Sacaçapá, no 804, apto 301, Lagoa, RJ foram por ele adquiridos e
alienados no mesmo ano-calendário com esta condição de participação;
Considerando que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica pela compra e
venda de imóveis aluvio com habitualidade não tem amparo legal, tendo sido
revogado pelo artigo 90 do Decreto-Lei 2.272 de 20/12/1983;
Considerando o disposto no artigo 117 do RIR/99 que identifica as pessoas físicas
que auferirem ganhos de capital em operações de alienação de bens e direitos
como sujeito passivo do imposto;
Considerando o disposto no artigo 39 da Lei no 11.196/2005 que estabelece
hipótese legal de isenção do ganho de capital (ou parte) para a pessoa física que
realizar alienação de apenas um de seus imóveis residenciais, ainda que sejam
múltiplas operações de alienação e aquisição de imóveis, desde que concentradas
no prazo de 180 dias, e observados os requisitos legais para fruição desse
tratamento;
Considerando que todos os documentos existentes no mundo jurídico indicam
que o Sr. Marco do Amaral de Almeida e a Sra. Maria Teresa Andreotti Spizzirri,
adquirentes e alienantes dos referidos imóveis, casados no regime de comunhão
universal de bens, realizaram as operações de alienação dos dois imóveis pelo
regime de completo domínio de ambos;
Conclui-se que não se configurou a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica,
persistindo a tributação do ganho de capital auferido pelo casal Marco do Amaral
de Almeida e Maria Teresa Andreotti Spizzirri na alienação dos dois imóveis da
Rua Barão de Mesquita no 614, apto 304, Andaraí, RJ e Rua Sacaçapá, no 804, apto
301, Lagoa, RJ, devendo, portanto, o ganho de capital ser apurado em relação a
cada imóvel como um todo e tributado na proporção de 50% para cada um dos
cônjuges, conforme previsto na legislação.

A defesa alega que não houve irregularidade na contabilidade e que esta teria sido
desconsiderada por pontuais erros formais, que não poderiam implicar na desconsideração do
negócio jurídico realizado. Ademais, alega que quando age em nome da SCP, está equiparado a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
16
pessoa jurídica, por isso passou a atuar na firma individual MA Consultoria, que intermediava os
leilões para aquisição dos bens.
Importa apenas esclarecer que em nenhum momento a fiscalização entendeu que
que a SCP não existia, apenas que não houve comprovação inequívoca de que os referidos bens
integravam o acervo patrimonial afetado, razão pela qual entendeu que a operação não teria sido
realizada pela sociedade, o que motivou o lançamento do ganho de capital devido com relação à
contribuinte em razão de o ônus recair sobre obrigação patrimonial afeta a bens comuns.
A DRJ, inclusive, bem tratou desse ponto, nos termos do trecho abaixo:

Como relatado, a defesa alega que a alienação e aquisição dos imóveis fiscalizados
se deu no âmbito de duas Sociedades em Conta de Participação (SCP), das quaiso
Sr. Marcos do Amaral de Almeida é sócio ostensivo.
A SCP se trata de sociedade não personificada, a qual o legislador, no Código Civil,
buscou dar um mínimo de segurança jurídica às suas relações.
De acordo com André Luiz Santa Cruz Ramos "A sociedade em conta de
participação é o que a doutrina chama de sociedade secreta. Na verdade, não se
trata, propriamente, de uma sociedade, mas de um contrato especial de
investimento". E prossegue:
"Vê-se, pois, que a conta de participação é uma "sociedade" que só existe
internamente, ou seja, entre os sócios. Externamente, isto é, perante terceiros, só
aparece o sócio ostensivo, o qual exerce, em seu nome individual, a atividade
empresarial, e responde sozinho pelas obrigações contraídas".
Considerando a natureza jurídica da sociedade em conta de participação e que o
Sr. Marcos do Amaral de Almeida se diz sócio ostensivo das referidas sociedades,
cumpre a ele apresentar todos os elementos de prova, hábeis e concludentes, que
confiram veracidade à alegação de que a alienação e venda dos imóveis se deu no
âmbito de sociedades em conta de participação.
Não se trata, como alegado, de inversão do ônus da prova. Ocorre que toda a
documentação relacionada à aquisição e venda apontam o Sr. Marcos e sua
esposa como adquirentes e alienantes dos imóveis, fatos que, por si sós, já
ensejariam o lançamento na pessoa física. Todavia, a autoridade fiscal, levando
em conta as informações prestadas pelo contribuinte no curso do procedimento
fiscal, buscou certificar os fatos por ele coligidos, que poderiam afastar a sua
responsabilidade pelos tributos.
Claramente, é dos impugnantes o ônus de afastar da pessoa física a ocorrência do
fato gerador e transferi-la para as sociedades em conta de participação da qual
um deles se diz sócio ostensivo.
Destarte, é de se ter em mente ainda, que a comprovação da existência ou não da
sociedade em conta de participação é relevante no âmbito do contexto que aqui
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
17
se tem, todavia, não somente a existência dessa, mas principalmente, a prova de
que a compra e venda dos imóveis se deram por meio das SCP.
Todavia, em análise do relato da fiscalização e das peças de impugnação,
constata-se que os interessados não se desincumbiram desse ônus.
Por outro lado, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora buscou,
exaustivamente, elucidar os fatos alegados pelo Sr. Marcos no procedimento
fiscal, que não restaram amparados por provas suficientes.
Com relação ao imóvel situado na Rua Barão de Mesquita, 614, ap. 304, Andaraí,
RJ, na certidão do cartório de registro de imóveis obtida pela fiscalização constam
como adquirentes o Sr. Marcos do Amaral de Almeida e sua esposa Maria Teresa
Andreotti Spizzirri. Do mesmo modo, conforme Instrumento Particular de Compra
e Venda de Imóvel Residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em
Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE no Âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação — SFH com Utilização do FGTS do Comprador junto a
Caixa Econômica Federal (CEF), o imóvel foi vendido em 30/05/2012 pelo casal
Marcos do Amaral de Almeida e Maria Teresa Andreotti Spizirri à Valeska Holst
Antunes, CPF 995.098.220-00.
Como o imóvel não foi declarado pelas referidas pessoas nas Declarações de Bens
e Direitos de suas respectivas Declarações de Ajuste Anual dos Ex 2011, 2012,
2013, relativas aos AC 2010, 2011 e 2012, tampouco houve apresentação do
Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos
referente a alienação do imóvel em anexo nas suas Declarações de Ajuste do Ex
2013/AC 2012, o Sr. Marcos do Amaral de Almeida foi instado a esclarecer sobre
esse fato, e, na sua resposta de 28/09/2015, alegou que o referido imóvel foi por
ele adquirido e alienado no âmbito de uma de sociedade em conta de
participação constituída em 20/05/2010, da qual seria o sócio ostensivo e que a
tributação da alienação do imóvel deu-se através da pessoa jurídica M. A. de
Almeida Consultoria Imobiliária, CNPJ 14.401.133/0001-84, sua empresa
individual, optante pelo lucro presumido no Ex 2013/AC 2012. Anexou, na
ocasião, cópia de "Contrato de Sociedade em conta de Participação".
De acordo com o referido Contrato, a "sociedade em conta de participação" teria
como objeto a compra e a venda de imóveis em "leilões judiciais" com patrimônio
especial de R$3.620.608,00, divididos entre dez pessoas físicas, detentoras de
percentuais de participação distintos, sendo o fiscalizado um de seus dez
membros, detentor de 26,0627% do patrimônio especial.
Debruçando-se sobre esse contrato a fiscalização verificou diversas
irregularidades, dentre eles, quanto aos percentuais indicados de participação dos
sócios, ausência de assinatura de todos os sócios até a data de 28/09/2015, de
identificação das testemunhas, ausência de indicação de autenticação das
assinaturas constantes no contrato, ausência de registro junto ao registro público,
incidindo, no caso, o art. 221 do Código Civil, pelo que, o contrato de sociedade
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
18
em conta de participação, datado de 20/05/2010, não produz efeitos a respeito
de terceiros, no caso, a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Na tentativa de corrroborar a tese dos impugnantes (de vincular referido imóvel à
SCP), a fiscalização examinou a alegada distribuição de lucros advindos da
alienação entre os sócios, a fim de vincular o produto da venda à sociedade.
Todavia, extrai-se dos fatos apurados no TVF, que sequer restou comprovada
distribução de lucros por parte da sociedade em conta de participação, uma vez
que a conta bancária de outra pessoa juridica foi identificada pela fiscalização
como origem das transferências bancárias que o Sr. Marcos identificou como
distribuição de lucros. Como são inúmeros os fatos que permeiam tal conclusão,
cumpre transcrever excertos do REFISC, que tratam da questão:

Importa destacar que o motivo pelo qual a SCP não foi considerada decorreu não só
de sua não averbação junto ao cartório para a produção de efeitos para terceiros, mas sim da
ausência de vinculação dos documentos apresentados com a operação autuada.
Assim, foi em decorrência da insuficiência das provas apresentadas que a operação
não foi considerada, dado que a questão foi probatória, eis que foram analisadas as escriturações
contábeis e foi atestado que não havia possibilidade de se conferir certeza às informações ali
contidas, como bem reconheceu a DRJ:

- A cópia do Livro Diário do AC 2012 de M.A. de Almeida Consultoria Imobiliária
não possuía Termos de Abertura e Encerramento e também não foi submetido à
autenticação junto ao órgão competente para registro (JUCERJA);
- O demonstrativo de resultado se refere ao mês de dezembro de 2012, não
houve fornecimento dos meses de janeiro a novembro de 2012;
- O Livro Diário do AC 2012, o Balanço Patrimonial do AC 2012 e o "Demonstrativo
de Resultados de dezembro de 2012" não trazem registros de contabilização do
pagamento do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL que deveriam ser recolhidos por M.A. de
Almeida Consultoria Imobiliária, bem como não há registros de despesas básicas
relacionadas aos dois imóveis, bem como despesas com IPTU, condomínio,
energia elétrica, gás, seguro, material de construção, mão-de-obra, Funesbom,
despesas com cartório, etc;
- O livro Diário 2012 não faz menção há existência da sociedade em conta de
participação da qual o imóvel sito à Rua Barão de Mesquita no614, ap. 302,
Andaraí, RJ faria parte do trinômio especial (O Balanço Patrimonial do AC 2012
registra uma "sociedade em conta de participação" com patrimônio especial de
R$3.623.608,00 e não de R$3.620.608,00 como indicado no Contrato de
20/05/2010); não contabiliza o valor do sinal de R$ 20.000,00 recebido em
25/01/2012 como sinal pela venda do referido imóvel, bem como do valor de R$
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
19
290.000,00 recebido em 30/05/2012 correspondente ao restante do valor da
venda;
e não contabiliza a distribuição de lucros dos resultados obtidos na referida
venda;
- O Livro Diário 2012 não trás registro da existência da sociedade em conta de
participação da qual o imóvel sito a Rua Sacopã, n° 804, apto 301, Lagoa, RJ, faria
parte do patrimônio especial; não contabiliza a receita de venda do referido
imóvel, que de acordo com a escritura pública foi vendido a vista em 19/07/2012,
quando então foi recebido o valor de R$2.350.000,00; não há contabilização de
qualquer pagamento de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL relacionado a venda do imóvel;
não há contabilização da distribuição dos resultados(lucro) aos integrantes (que
não foram identificados pelo contribuinte) da sociedade de fato(também não
identificada) da qual o imóvel faria parte;
- O Balanço Patrimonial do AC 2012 de M. A. de Almeida Consultoria Imobiliária
identifica três grupos de investidores distintos no AC 2012 (Grupos 01, 02 e 03)
em seu Passivo. No entanto, os lançamentos efetuados o Livro Diário do AC 2012
relativos não identificam a qual dos três grupos cada despesa se refere,
contrariando o disposto no inciso I do artigo 254 do RIR, o que afeta a
identificação das receitas e despesas entre os três grupos e a apuração
individualizada dos resultados de cada um dos três grupos, contrariando também
o previsto no inciso II do artigo 254 do RIR.
- o Balanço Patrimonial do AC 2012 e o Demonstrativo de Resultados de
dezembro de 2012 apresentam o resultado do AC 2012 da pessoa jurídica como
um todo, não individualizando os resultados do AC 2012 de cada um dos três
grupos, contrariando o previsto no inciso II do artigo 254 do RIR.
A fiscalização também apurou que a empresa M. A. de Almeida Consultoria
Imobiliária, ao tempo de sua inscrição no Cadastro nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda, declarou como atividade preponderante o CNAE a
atividade "7020-4-00 - consultoria em gestão empresarial (exceto consultoria
técnica específica)". No curso da ação fiscal em face do contribuinte Marcos do
Amaral de Almeida, em 27/01/2016, mudou seu CNAE para a atividade "6810-2-
01 — compra e venda de imóveis próprios", conforme consulta feita pela
fiscalização em 13/06/2016 junto ao Cadastro CNPJ.
Também foi apurado que tanto o objeto social (consultoria imobiliária)informado
à JUCERJA quanto aquele informado ao cadastro CNPJ do Ministério da
Fazenda(consultoria em gestão empresarial) quando da abertura do número de
seu CNPJ em 25/08/2011, não guardam correspondência com a atividade
"profissional" de compra e venda de imóveis em leilões judiciais que teria sido
desenvolvida pelo fiscalizado a partir do AC 2010, e que teria sido o motivo para
constituição da pessoa jurídica, para o recolhimento dos impostos devidos,
segundo resposta do contribuinte de 28/09/2015.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
20
Além disso, desde sua constituição em 24/08/2011, a M. A. de Almeida
Consultoria Imobiliária nunca adquiriu qualquer imóvel próprio, conforme
consulta aos Sistemas CNPJ e DOI, realizadas pela fiscalização, apesar de o
fiscalizado alegar atuar de forma profissional desde o AC 2010 e ter constituído a
referida pessoa jurídica para tributação desta atividade. Também não se verificou
qualquer recolhimento de impostos no AC 2011 em nome M. A. de Almeida
Consultoria Imobiliária.
Outro fato chama a atenção, é o de que a M.A de Almeida Consultoria Imobiliária
está domiciliada no mesmo endereço de outra empresa, a Proprietá Negócios
Imobiliários, empresa que é indicada no contrato de compra em venda do imóvel
na rua Barão de Mesquita, como imobiliária responsável pela visita e vistoria do
imóvel, não havendo, nesse contrato, qualquer indicação da M.A de Almeida
Consultoria Imobiliária nessa transação.
Com relação aos DARF por ele apresentados, conforme apurado, não podem ser
vinculados a alguma das transações imobiliárias, uma vez que não há escrituração
contábil sequer desses pagamentos no âmbito da M.A de Almeida Consultoria
Imobiliária.
A análise da escrituração contábil da M.A de Almeida Consultoria Imobiliária e os
demais fatos dantes destacados evidenciam que, contrariamente ao alegado pelo
fiscalizado, ora responsável solidário, não restou comprovado que ele exercia
atividade de compra e venda de imóveis por meio de pessoa jurídica, uma vez que
não registrou, adequadamente, os fatos contábeis que seriam pertinentes às
referidas transações, consoante apontado pela autoridade lançadora.
Destarte, ainda que o contribuinte houvesse logrado êxito em comprovar a
regularidade da pessoa jurídica M.A de Almeida Consultoria Imobiliária, não seria
possível a equiparação da pessoa física a jurídica, uma vez que a legislação
somente promove essa equiparação pela prática de operações imobiliárias
quando promover a incorporação de prédios em condomínio ou loteamento de
terrenos, nos termos do inciso III, do § 1°, do art. 150 do RIR/99:
Ocorre que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 2.072 de 20/12/1983 não
existe mais a previsão de equiparação de pessoa física à pessoa jurídica pela mera
compra e venda de imóveis, ainda que com habitualidade, uma vez que esse
artigo revogou o regime de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, nas
hipóteses dos itens I e II do art. 3° do Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de
1974. Vejamos referida legislação: (fls. 980-981)

Inclusive, como já mencionado em tópico próprio, a DRJ enfrentou a matéria
relativa ao pagamento de tributos pela pessoa jurídica e afirmou que não há no DARF qualquer
vinculação com as transações imobiliárias e que esse pagamento sequer foi escriturado na
contabilidade de MA de Almeida Consultoria Imobiliária:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
21

Com relação aos DARF por ele apresentados, conforme apurado, não podem ser
vinculados a alguma das transações imobiliárias, uma vez que não há escrituração
contábil sequer desses pagamentos no âmbito da M.A de Almeida Consultoria
Imobiliária. (fl. 981)

Assim, não tendo logrado êxito em comprovar a vinculação das operações com a
SCP, a fiscalização e DRJ entenderam pela existência de ganho de capital não declarado, a cujos
fundamentos adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Solidariedade passiva: Existência de interesse comum nas operações que
envolvem bens comuns componentes da sociedade conjugal
A fiscalização imputou a existência de solidariedade da Recorrente pelas operações
realizadas dado que o regime de bens do casamento da Recorrente seria de comunhão universal
de bens, o que caracterizaria a atribuição de responsabilidade solidária nos termos do artigo 124,
do CTN, nos termos abaixo:

F – Da Solidariedade Passiva do Cônjuge, Sr. MARCOS DO AMARAL DE ALMEIDA,
CPF 018.579.448-36:
No período compreendido entre as datas de aquisição e de alienação dos imóveis
sito a Rua Barão de Mesquita no 614, apto 304, Andaraí, RJ e a Rua Sacopã, no
804, apto 301, Lagoa, RJ, objeto do presente procedimento fiscal, o Sr. Marcos do
Amaral de Almeida era casado com a Sra. Maria Teresa Andreotti Spizzirri, CPF
448.675.490-53, pelo regime da comunhão total de bens, conforme indicado na
Certidão de Inteiro Teor do Registro de Imóveis e escrituras públicas referentes à
aquisição e alienação dos imóveis obtidas diretamente pela RFB junto às
serventias extrajudiciais. (fl. 572-573)

Embora a questão do interesse comum de cônjuges possa despertar discussões
acerca da responsabilização com base no artigo 124, inciso I, do CTN, me filio à corrente que
defende que a qualificação deste interesse dependerá do regime de bens escolhido pelo casal.
Isso, pois o artigo 1.639, § 1o, do Código Civil, define que o regime de bens começa a vigorar desde
a data do casamento, nos termos abaixo:

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular,
quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
22
§ 1 o O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do
casamento.

Também, em atenção à aplicação imediata do regime patrimonial do casamento
após a sua pactuação, nos termos de expressa redação da legislação federal, ainda que o bem
esteja em nome apenas de um dos cônjuges, o efeito patrimonial já ocorre imediatamente no
curso da relação conjugal. Este entendimento é corroborado com a constatação de que não há
transferência de propriedade no caso da dissolução da sociedade pela não incidência de ITCD
sobre a parcela, apenas quando houver excesso de meação (hipótese em que há doação). Isso
pode ser verificado no acórdão do AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
654.126 SÃO PAULO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que conteve a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. EXCESSO DE
MEAÇÃO.
Incidência do ITBI sobre o valor excedente. Reexame de acervo fático-probatório e
legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.
Agravo regimental não provido.
(...)
Conforme posto na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou que embora
tenha havido excesso de meação, não há qualquer prova de torna a sua ex-mulher
em compensação desse excesso.
(ARE 654126 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
16/09/2014, publicado em 30/09/2014)

Veja-se, portanto, que haveria incidência de ITCMD apenas caso a parcela devida a
um dos cônjuges ao final se revele superior àquilo que já era de sua titularidade.
Também, em similar sentido, tem-se entendimento do STJ de que o tributo causa
mortis só incidiria sobre a parcela da meação que fosse partilhável aos herdeiros, não sendo
passível atribuir à viúva meeira a responsabilidade pelo pagamento do ITCMD, sendo esta parte
ilegítima para a cobrança, nos termos da ementa e trecho abaixo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO.
INCIDÊNCIA SOBRE MEAÇÃO PARTILHÁVEL. VIÚVA MEEIRA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não se aplica Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação (ITCD) nos bens
pertencentes à viúva meeira, pois ela não é herdeira, incidindo o imposto
somente sobre a meação partilhável. Precedentes do STJ.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
23
Ressalta-se que, se o tributo fosse devido, correto seria cobrá-lo da herdeira. Está
evidenciada, portanto, a ilegitimidade passiva da agravada para figurar como
contribuinte do imposto em discussão.
Agravo Regimental não provido.
(...)
Cinge-se a controvérsia à incidência de ITCD (Imposto sobre transmissão causa
mortis e doação) no montante que excede a meação da ora agravada, no valor de
R$ 6.891,58 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinqüenta e oito
centavos).
Na hipótese do autos o Tribunal a quo consignou que "não sendo o cônjuge
meeiro sucessor do falecido, inexiste o fato gerador do tributo incidente sobre o
monte partilhável" (fl. 122).
Desse modo, não incide ITCD sobre os bens pertencentes à viúva-meeira, pois ela
não é herdeira, mas somente sobre a meação partilhável.
Ressalta-se que, se o tributo fosse devido, correto seria cobrá-lo da herdeira,
desse modo, está evidenciada a ilegitimidade passiva da agravada para figurar
como contribuinte do imposto em discussão.
Ademais, a responsabilidade poderia recair sobre a inventariante, que, no caso os
autos, é a filha do falecido, Marisa de Fátima Lima Fagundes de Ávila, conforme o
Termo de Compromisso de Inventariante (fl. 49).
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão
agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Regimental que
contra ela se insurge, mantendo-se a decisão recorrida, ainda que por outro
fundamento.
(AgRg no REsp 821904/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 03/09/2009, DJe 11/09/2009, RDDT vol. 172 p. 176)

Feito este esclarecimento, destaca-se que o regime de bens impacta diretamente
na esfera patrimonial particular dos conubentes, se sobrepondo à situação particular de cada
cônjuge que, por pactuação própria, autoriza a partilha dos bens que perceber a partir do início da
pactuação do casamento. A intervenção do direito de família na esfera patrimonial privada ocorre
exatamente pela criação da sociedade conjugal, que abarcara todo ou parcialmente o patrimônio
dos conubentes, razão pela qual ambos são, de fato, detentores da titularidade dos bens afetados.
É disso que decorre a necessidade de que um cônjuge autorize que o outro aliene
ou grave de ônus real os bens imóveis – inaplicável apenas à separação total de bens –, nos
termos do artigo 1.647, do Código Civil:

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
24
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) adota racional similar ao afirmar que
o efeito patrimonial do regime de bens implica na possibilidade de se lançar o crédito tributário
em desfavor de um ou de ambos nos casos de bens comuns, nos termos do acórdão no 9202-
007.179 de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, conforme ementa e trecho do
voto abaixo transcritos:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002, 2003
GANHO DE CAPITAL. SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. APURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO EM NOME DE UM DOS
CÔNJUGES. CABIMENTO.
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens
adquiridos no âmbito da sociedade conjugal pode ser lançado contra todos ou
contra um dos cônjuges, em razão da solidariedade.
(...)
À luz do que determina o Código Civil, vê-se que, com relação a todos os imóveis
objeto de alienação há a outorga uxória do cônjuge do autuado, o que demonstra
a existência de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador, nos
exatos termos do inciso I, do art. 124, do CTN.
Demonstrada a hipótese de interesse comum e a existência de solidariedade,
esclareça-se que o entendimento esposado no Acórdão de Recurso Voluntário, no
sentido de que o ganho de capital apurado em relação ao bem deve ser lançado
em nome de cada cônjuge, na proporção de cinquenta por cento para cada um,
não encontra amparo na legislação tributária, já que o parágrafo único, do art. 6o,
do Decreto no 3.000, de 1999, possibilita que a tributação de bens em comum
possa se dar em relação a apenas um dos cônjuges.
O dispositivo legal acima destacado encontra suporte, dentre outros, no
parágrafo único do art. 124 do CTN, que estatui que a solidariedade não
comporta benefício de ordem, podendo nesse caso o lançamento ser oposto
contra qualquer dos solidários ou ainda contra todos eles, a juízo da autoridade
lançadora. Destarte, não há óbice a que seja exigido do responsável solidário o
pagamento integral do débito tributário, sem guardar proporcionalidade com a
fração dos seus rendimentos em decorrência do regime de casamento.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
25
Por oportuno, esclareça-se que a opção pela tributação na proporção de 50% para
cada um dos cônjuges, obviamente está adstrita aos casos em que o casal
efetivamente calcula o ganho de capital e recolhe o respectivo tributo. No
presente caso, não houve o exercício de opção alguma, exceto a de não pagar os
tributos devidos. Registre-se que, embora não seja objeto do recurso ora em
julgamento, o Contribuinte foi autuado também pelas infrações de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, bem como a ele
foi aplicada a multa por falta de recolhimento de carnê-leão. Nessas condições,
não há qualquer restrição à cobrança integral, por parte da Administração
Tributária, em face de um dos cônjuges.
(Acórdão 9202-007.179, processo no 13864.000247/2006-10, Rel. Maria Helena
Cotta Cardozo, 2a Turma, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Seção, sessão
de 29/08/2018, publicado em 28/09/2018)

A questão, como se depreende do voto da relatora, diz respeito à possibilidade de
se exigir de ambos os cônjuges obrigações as obrigações contraídas integralmente, sem
observância do quinhão devido a depender do regime jurídico do casamento – do que escapa
apenas o regime de separação total por expressa previsão legal, como já mencionado retro.
Cumpre destacar que no caso ali analisado a fiscalização optou por realizar o lançamento
integralmente na pessoa de um dos cônjuges e imputar ao outro a solidariedade, opção que não
foi realizada neste caso, visto que a fiscalização segmentou a 50% tratando já cada cônjuge como
titular de sua meação, atribuindo a responsabilidade em decorrência do efeito patrimonial do
regime de comunhão universal. Não vejo qualquer irregularidade no procedimento realizado,
embora entenda que isso impactou sim no lançamento, principalmente no tocante à penalidade
qualificada – ponto que será posteriormente tratado.
Por fim, com relação especificamente à solidariedade, importa dizer que o mesmo
racional só não se aplicaria neste caso com relação às obrigações patrimoniais decorrentes dos
bens particulares, a saber os não afetados pelo regime por convenção ou previsão legal, como
ocorre nos casos em que há recebimento de imóvel via sucessão, ocasião em que não haveria
responsabilidade, ao menos, com base exclusivamente no regime patrimonial.
Feito todo este esclarecimento, por se tratar de hipótese de comunhão universal,
entendo que resta configurado o interesse comum, o que implica na manutenção do acórdão
recorrido neste particular.

Ausência de imputação de fraude para ensejar a qualificação da
penalidade
Os Recorrentes alegam que não houve indicação de conduta a ensejar a
qualificação da penalidade com fulcro no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
26
A DRJ, para manter a qualificação da penalidade, afirma o seguinte:

Pelas razões expostas no TVF, em relação às quais os impugnantes não
apresentaram nenhuma prova que refute as conclusões ali expostas, fica
configurada, em tese, a intenção dolosa dos impugnantes de omitir os
rendimentos decorrentes do ganho de capital. (fl. 985)

Cumpre destacar que o relatório fiscal é extremamente minucioso na análise das
provas e demais elementos, mas não teve qualquer cuidado na comprovação de que houve dolo,
pois deixar de recolher declarar a operação e recolher o tributo é hipótese autorizativa do
lançamento da multa de ofício, sendo necessária a comprovação deste elemento adicional para
ensejar a gravidade da qualificação da penalidade. Isso é, a mera não comprovação de que os
valores seriam resultado de uma venda pela SCP no curso da fiscalização e no âmbito da defesa
não autorizam a qualificação da penalidade, nos termos abaixo:

Sendo assim, o próprio sujeito passivo tinha a obrigação legal de verificar a
ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido e efetuar o pagamento no
prazo, cabendo ao sujeito ativo, em data posterior, a conferência da apuração e
do pagamento já realizado.
Em relação a cada alienação de imóvel, a contribuinte passou por duas situações
distintas em que sua conduta resultou na omissão à autoridade tributária quanto
à ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital: a
primeira delas quando não efetuou o pagamento do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital auferido no prazo determinado na legislação e a
segunda, quando não apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Ganhos de
Capital do AC 2012 relativos às alienações dos dois imóveis em anexo à
Declaração de Ajuste Anual do Ex 2013.
Há que se frisar que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador, conforme inciso I, parágrafo único, art. 121, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Conforme disposto no artigo 123 do CTN, salvo disposições de lei em contrário as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Assim, a responsabilidade pelas informações constantes nas Declarações de
Ajuste Anual e recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital
auferido na alienação dos dois imóveis pertence a contribuinte e a seu cônjuge,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
27
não havendo espaço para se alegar o desconhecimento da legislação ou para se
tentar transferir a um terceiro a obrigação que diz respeito ao sujeito passivo.
Frise-se que a RFB foi informada das aquisições e das alienações desses dois
imóveis através das DOI — Declaração de Operações Imobiliárias apresentadas
pelas serventias extrajudiciais e não pelos contribuintes pessoa física.
As condutas descritas no presente Termo de Verificação Fiscal, coadunam-se com
a tipificação prevista nos art. 1o e 2o da Lei no 8.137/90 e no artigo 71 da Lei no
4.502/64, resultando na qualificação da multa do lançamento de ofício no
percentual de 150%, de acordo com o art. 44, I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 (art.
957, inciso II, do RIR/99), com a redação dada pela Lei no 11.488/07. Dessa forma,
foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais, que originou o Processo
Administrativo Fiscal Digital no 12484.722.903/2017-21. (fl. 572)

O fato de a fiscalização não ter sido cientificada pelos contribuintes da ocorrência
de fato gerador e sim pela serventia extrajudicial (cartório) não autoriza a qualificação da
penalidade, que demanda a imputação de uma conduta específica que se amolde às hipóteses de
dolo, fraude ou simulação prevista nos artigo 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
É nesse particular que entendo que o desfecho adotado pelo acórdão no 2401-
012.358, que entendeu à unanimidade pela rejeição das preliminares e dar parcial provimento
para reduzir a multa qualificada a 100%, considerando a retroatividade benigna da Lei no 14.689,
de 2023, não merece ser replicado neste caso.
A conduta de fraude neste caso poderia se verificar nos atos realizados pela SCP da
cônjuge da Recorrente, pois verifica-se que este assumiu toda a incumbência perante a
fiscalização de comprovar os fatos ocorridos. Considerando que a fiscalização caminhou em
conjunto e que o relatório fiscal é extremamente analítico nas condutas praticadas por Marcos do
Amaral de Almeida e supostamente pela SCP na qual este seria sócio.
Inclusive, veja-se que a Recorrente só é mencionada no relatório fiscal na condição
de proprietária que alienou imóveis sem declará-los, conforme exemplos abaixo:

 Após intimada no curso da fiscalização, não apresentou qualquer resposta
(fl. 534);
 A Recorrente e o cônjuge são casados em regime de comunhão total de
bens (fl. 539)
 Era proprietária dos imóveis que foram alienados e não os declarou em DAA
(fls. 541, 547);
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
28
 Existem documentos no mundo jurídico que confirmam que a Recorrente é
proprietária dos imóveis, tais como certidões cartorárias, cartas de
arrematação e escritura pública de compra e venda (fl. 563);

O fato ensejador da responsabilidade solidária não pode ser motivo para que se
transporte a conduta praticada pelo cônjuge Marco do Amaral para qualificar uma penalidade
lançada sobre a pessoa da Recorrente, que não praticou outros atos neste interregno que não
adquirir imóveis e aliená-los sem declarar, tendo em vista que esta corresponde à materialidade
da acusação omissão de rendimentos sujeitos à tributação de ganho de capital.
Por entender que a conduta infratora de não declarar os bens em DAA configura
hipótese de irregularidade, mas não evidencia uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fiscal, entendo que não há conduta
específica imputada à Recorrente. Tanto assim é verdade que a autoridade fiscal tomou
conhecimento da ocorrência do fato gerador pela comunicação realizada pelos cartórios de
imóveis, o que motivou a investigação que concluiu pela existência de omissão de ganho de capital
e realizou o lançamento. A hipótese de qualificação só veio a ser aventada quando Marcos Amaral
apresentou uma série de documentos que davam aparência de regularidade à situação, o que veio
a ser rejeitado pela fiscalização.
Entendo, portanto, que a situação aqui é análoga à que levou à formação do
entendimento da Súmula CARF no 14, que não autoriza a qualificação da multa de ofício quando
não comprovado o evidente intuito de fraude, de modo que, mesmo não sendo vinculante o
posicionamento, entendo pertinente aplicá-lo ao presente caso.
É verdade que restou comprovado nos autos que o cônjuge Marcos do Amaral
praticou condutas para fazer crer que havia regularidade na operação de uma SCP detida por ele,
na qualidade de empresário individual, de modo que não discordo do desfecho adotado no
acórdão no 2401-012.358 no tocante à manutenção da penalidade qualificada, mas este não pode
ser transportado para o caso em julgamento, em que não há imputação de qualquer conduta
adicional praticada pela Recorrente além da de não declarar os bens e a alienação, de modo que
não há dolo a materializar a hipótese do artigo 71, da Lei no 4.502, de 1964.
Situação similar já veio a ser enfrentada por esta turma no acórdão no 2202-
011.094 – ainda que em composição diversa –, em que a Conselheira Relatora Sara Carneiro
destacou que a conduta imputada ao cônjuge não pode levar à presunção de que a Recorrente
teria participado de qualquer esquema fraudulento, nos termos da ementa e trecho do voto
abaixo transcritos:

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
29
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 123.
Nos termos da Súmula CARF no 123, o recolhimento do Imposto de renda retido
na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Diante da não comprovação a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte do contribuinte, e na presença de recolhimento
antecipado, ainda que parcial, o termo inicial da contagem do prazo decadencial
será aquele da data do fato gerador do tributo, devendo ser reconhecida a
decadência quando a ciência do lançamento se deu após o prazo de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador.
(...)
O vendedor Jorge, por exemplo, declara que vendeu um apartamento a HUSSAIN
AREF SAAB por R$ 150.000 (declara em escritura por R$ 70.000,00); da mesma
forma Josapha confessa que ‘apareceu o comprador HUSSAIN AREF SAAB, que
comprou o imóvel exigindo apenas que a quantia de R$ 40.000,00 figurasse como
cláusula pro soluto, isto é, com a quitação preço e que nada constasse na
matrícula do imóvel junto ao registro’. Da mesma forma os demais negociaram
sempre com Hussain, de forma que não há comprovação do envolvimento da
recorrente no esquema, devendo ser afastada a qualificação da multa em relação
à recorrente.
Na ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para que o fisco proceda ao lançamento rege-se pelo art. 150, § 4o,
do CTN. (Acórdão no 2202-010.907, Processo no 19515.723046/2012-71, Relatora:
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, sessão de 06/08/2024, publicada em 16/09/2024)

Não tendo sido comprovada a existência dessa ação dolosa, necessária para a
qualificação da hipótese do artigo 71, da Lei no 4.502, de 1964, entendo pelo acolhimento deste
capítulo recursal para cancelar a qualificação da penalidade, mantendo-a no patamar de 75%.

Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-
lhe parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.831 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722897/2017-11
30

Fl. 1100
DF CARF MF
Original